Tribunal: TJDFT
Processo: 0738006-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738006-36.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MELYSSA ARAUJO GUIMARAES EMBARGADO: ANANDA CARVALHO FROES FIALHO, ANANDA CARVALHO FROES FIALHO - ME D E S P A C H O MELYSSA ARAUJO GUIMARAES opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 77216482. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator